Tribunal: TJDFT
Processo: 0719639-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719639-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RAQUEL CRISTINE DE PAULA ASSIS AGRAVADO: ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à Secretaria, para excluir o processo da 28a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 31/7/2024 a 7/8/2024 e incluir em pauta presencial. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora